Tribunal: CARF
Processo: 15211.720100/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15211.720100/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.599 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ALPERCATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO CUMPRIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO ALCANÇA PENALIDADE. SÚMULA CARF No 49.
Cabe ao contribuinte cumprir as obrigações acessórias dentro do prazo
estabelecido em lei. A apresentação das obrigações de modo intempestivo não
garante os benefícios da denúncia espontânea mesmo que antes de qualquer
intimação, conforme dispõe entendimento consolidado do CARF, à luz da
Súmula no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-63.653 - 4a Turma da DRJ/REC, de 17 de junho de 2019
(fls. 15 e 16):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15211.720100/2018-85
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720100/2018-85

Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é exigido
da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso na
entrega da DCTF do mês de janeiro de 2013.

Cientificado da lavratura da Notificação em epígrafe, a contribuinte apresentou sua
impugnação alegando que apresentou espontaneamente, antes de qualquer intimação, a
DCTF. Cita o art. 138 do CTN e requer o cancelamento da Notificação de Lançamento
do presente processo

A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, merecendo destaque os seguintes trechos do Acórdão ora
recorrido:
Alega que apresentou a DCTF antes de qualquer procedimento fiscal e solicita a
aplicação do art. 138 do CTN(denúncia espontânea). Porém, cabe ressaltar o que através
da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi atribuída a
SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à administração tributária
federal:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto.

Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 31 a 35), defendendo, em síntese, que “embora as obrigações acessórias tenham
sido feitas de forma intempestivas o foram antes do prazo de intimação para a apresentação da
declaração original, não tendo sido o contribuinte lavrado qualquer procedimento fiscal que o
antecedesse”.
A contribuinte ratifica a argumentação de que, mesmo que de forma intempestiva,
as declarações teriam sido entregues antes de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização, fazendo jus ao benefício da denúncia espontânea, conforme dispõe o art. 138,
CTN.
Ademais, alega ainda que a fundamentação trazida pela DRJ que tem como pilar
central a Súmula no 49 do CARF não deve ser aplicado no presente caso, pois não teria havido
qualquer ação da autoridade fiscal face ao contribuinte, a qual fez alusão, inclusive, ao princípio
da boa-fé entre o Fisco e o contribuinte.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720100/2018-85

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/REC com o consequente recebimento e processamento do Recurso Voluntário, no
intuito final de desconstituir o Auto de Infração, objeto do presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de multa tributária imposta por meio de auto de infração
em decorrência do não cumprimento tempestivo de obrigação acessória.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 12 de novembro de
2019, vide despacho de encaminhamento, fl. 46, face ao Termo de Ciência datado de 06 de
novembro de 2019, fl. 45) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, a matéria ora discutida já é objeto
de reiteradas decisões, inclusive com disposição firmada em Súmula do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 49. A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Mais recentemente, em 08/06/2018, foi publicada a Portaria MF no 277, a qual
atribuiu efeito vinculante à referida Súmula CARF no 49.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720100/2018-85

Nos termos do artigo 72 da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do CARF, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Dessa forma, não resta alternativa senão invocar o enunciado da mencionada
súmula para rejeitar os argumentos suscitados pelo contribuinte relacionados à denúncia
espontânea, não merecendo provimento o recurso interposto.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital